Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703298-90.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA IEDA GOMES PEDROSA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA GOMES PEDROSA APELADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E S P A C H O Nas razões de apelação, a recorrente pugnou pela gratuidade de justiça (ID 35577264). Após, sobrevindo o falecimento da apelante, houve a habilitação de seu espólio, o qual reiterou o pedido de justiça gratuita, por não dispor de recursos para o pagamento das despesas processuais (ID 35577273). No entanto, o apelado impugnou o pedido, destacando que a apelante era sócia da empresa MORADIA INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, possuindo um quinhão correspondente a 61.333 cotas, não podendo alegar estado de pobreza. Discorre, ainda, sobre o vasto patrimônio deixado por herança, além do direito a outros bens ainda pendentes de partilha (ID 35577281 a ID 35577287). Com efeito, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser sopesada a partir dos bens que compõem o acervo hereditário. Assim, em vista da noticiada existência de elevado patrimônio de titularidade da de cujus, a concessão da gratuidade reclama maiores esclarecimentos. Desse modo, havendo indícios de que o espólio não ostenta a vulnerabilidade alegada, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do CPC, juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou efetue o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator